Tribunal: TJBA
Processo: 8005279-05.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005279-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA

AGRAVADO: CATARINA BARRETTO DE ARAUJO ROSIER

Advogado(s)
:
CAMILA PAES PENNA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

“Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS, contra decisão do juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, que nos autos da “ação de cobrança” de nº 8188873-53.2025.8.05.0001, proposta em desfavor de CATARINA BARRETTO DE ARAUJO ROSIER, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça concluindo que a ação judicial em questão é uma cobrança de mensalidades de um curso de graduação em Medicina não se tratando de demanda que visa a proteção direta de direitos de idosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se a agravante tem direito à gratuidade da justiça sem prova de hipossuficiência e se o art. 51 do Estatuto do Idoso se aplica ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pessoa jurídica não tem presunção de hipossuficiência. A concessão do benefício exige prova objetiva da incapacidade financeira.

A agravante não comprovou impossibilidade de arcar com as custas. A ação de origem é cobrança de mensalidades, sem relação direta com tutela de direitos de idosos. Inaplicável o art. 51 do Estatuto do Idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça para pessoa jurídica depende de prova da hipossuficiência. 2. O art. 51 do Estatuto do Idoso não se aplica automaticamente a ação de cobrança ajuizada por instituição sem demonstração de incapacidade financeira.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado 481 da Súmula; TJ-BA, AI nº 8022922-10.2025.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8073136-39.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8073086-13.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8005279-05.2026.8.05.0000, oriundos da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e, como Agravada, CATARINA BARRETTO DE ARAUJO ROSIER.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2026

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA